Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR No 21/TJDFT. TÉCNICO DE APOIO FAZENDÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DF. FILIADO AO SINDIRETA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante-executado na sua impugnação ao cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (i)legitimidade ativa do agravado-exequente, servidor da Secretaria de Estado de Fazenda do DF.
III – Razões de decidir
4. Conforme a tese definida no IRDR no 21/TJDFT, os requisitos para configurar a legitimidade ativa do credor no cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 32.159/97 são que o servidor (i) integrasse os quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30/6/1997 e (ii) fosse representado exclusivamente pelo Sindireta/DF nessa data.
5. As fichas financeiras comprovam que o (i) agravado-exequente era servidor, desde 1983, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, integrante da Administração Direta do DF, no cargo de Técnico de Apoio Fazendário, e (ii) sindicalizado ao Sindireta/DF, conforme a rubrica de desconto da contribuição sindical respectiva na sua folha de pagamento, à época da propositura da ação coletiva. Atendidos os requisitos para configuração da legitimidade ativa do agravado-exequente.
6. O Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal – Sindfaz/DF, entidade sindical atualmente legitimada a representar a carreira de Técnico de Apoio Fazendário, foi criado apenas no ano de 2010, ou seja, posteriormente ao ajuizamento da ação coletiva, que ocorreu no ano de 1997, razão pela qual não poderia substituir o agravado-exequente nessa época.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Acórdão 1905562, Relator Robson Teixeira de Freitas, Câmara De Uniformização, data de julgamento 18/08/2024; TJDFT, Agravo de instrumento 0729364-67.2024.8.07.0000, Relator Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento 3/12/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0719357-16.2024.8.07.0000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento 3/9/2024; TJDFT, Apelação Cível 0703646-48.2023.8.07.0018, Acórdão 1851812, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2024.